Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DELITIVA – GRUPO DE RISCO – COVID 19 - PRESO DIABÉTICO – AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE SOLTURA.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
2) O fato de o preso integrar o grupo de risco não implica necessariamente a revogação da prisão preventiva. As unidades prisionais do Distrito Federal dispõem de equipes de saúde para atendimento e tratamento médicos, com monitoração frequente dos presos durante este período de crise da saúde pública, especialmente daqueles que integram o grupo de risco.